Tribunal: TJDFT
Processo: 0749415-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749415-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Leonardo Boleli de Alcântara Agravado: Rogerio Arcanjo Eleuteiro D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Boleli de Alcântara contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0708150-04.2017.8.07.0020. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes dos art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator